Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0733849-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE PATARO VIEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Em razão de existir nos autos elementos indicativos da capacidade econômica do Recorrente, esse foi intimado a apresentar os extratos bancários e as faturas de cartão de créditos dos últimos seis meses, bem como as declarações do imposto de renda dos últimos três anos. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido para juntada de documentos. Por essas razões, e diante dessas circunstancias, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.